Tribunal: STF
Processo: RE 1449528
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, em repercussão geral, decidiu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, seria legítimo somente se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. Também consta do voto-condutor do referido julgado que denúncias anônimas, por si sós, não servem para demonstrar a justa causa necessária para a adoção da medida invasiva. 



    2. No dia 02/03/2021, foi julgado na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocasião em que foram estabelecidas diretrizes e parâmetros a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito e, portanto, se tenha como devidamente justificado e aceitável juridicamente o ingresso de forças policiais na residência de cidadãos, abarcando, ainda, as hipóteses em que existe a alegação segundo a qual, para tal desiderato, houve consentimento expresso e voluntário. 



    3. No caso, o ingresso forçado na residência do Agravado está apoiado em denúncias anônimas recebidas pelos policiais, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI, da CF. Afirma que “a existência de crime em curso em frente a residência, aliadas as denúncias anônimas de que no local realizava-se atividade típica de tráfico, são conjunturas que não podem ser ignoradas pelo agente de segurança pública e, sem dúvidas, conformam a justa causa para o incursionamento policial no interior do imóvel”.



    3. Decido.



    4. O recurso merece provimento. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu o seguinte:



    Ementa: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (Grifos acrescidos)



    6. No caso de que se trata, o acórdão recorrido concluiu que “o ingresso forçado na residência do Agravado está apoiado em denúncias anônimas recebidas pelos policiais, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial”. 



    7. Nada obstante isso, a moldura factual retratada nos autos revela que a incursão policial restou amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte, conforme evidenciam as seguintes justificativas lançadas pelo Tribunal estadual: 



    [...] O Tribunal de origem, por sua vez, com relação à alegada violação de domicílio, consignou o que se segue (fls. 356-358): 



    "Em relação a preliminar de nulidade da busca e apreensão, ao argumento de ter havido violação de domicílio, ressalto que não vinga. 



    É dos autos que policiais militares, após denúncias anônimas, de ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, dirigiram-se até lá para averiguar a veracidade das informações. 



    Encontraram na porta da residência, o apelante, que portava duas pequenas porções de maconha, e, sendo indagado se havia droga na residência, respondeu positivamente, daí, os policiais adentraram ao local e encontraram o restante da droga em depósito, sendo mais de oito quilos. 



    Sabe-se o crime de tráfico na modalidade de manter em depósito, trata-se de crime permanente, que se protrai no tempo, autorizando o ingresso na casa do agente e sua prisão em flagrante, sem que para isso, necessite de prévia ordem judicial. 



    Como visto, portanto, não há se falar em nulidade da prova por invasão de domicílio, porquanto havendo suspeita de infração de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizada está a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. 



    Afasto, pois, a preliminar suscitada." 



    [...].



    8. Nessa linha, vejam-se o RE 1.246.146, de minha relatoria, o RE 1.096.790, Rel. Min. Marco Aurélio, o RE 1.447.940, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o ARE 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal estadual.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator